Tribunal: TJPA
Processo: 0800258-63.2022.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800258-63.2022.8.14.0026

APELANTE: RIVELINO FERREIRA DE BRITO

ADVOGADO DATIVO: GUSTAVO SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 121, §2º, II, DO CPB. PENA. EXCESSO PUNITIVO. INOBSERVÂNCIA. VETORIAIS DO ART. 59, DO CPB IDONEAMENTE FUNDAMENTADAS. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A dosimetria da pena revela-se imune a reparos. Na hipótese, no que tange à culpabilidade do apelante, a despeito da percepção negativa que todo e qualquer crime enseja, ela se sobrepõe ao que normalmente se verifica em fatos similares. Ao negativar tal vetorial, esclareceu o juízo que o réu agiu de maneira premeditada, ao retirar-se do local, ir até o interior de sua residência, e armar-se com arma branca, para iniciar as lesões fatais contra a ofendida. Tais nuances, não de outro modo, extrapolam o comum à espécie, e impõem maior rigorismo na resposta penal.

2. De igual modo, as circunstâncias do crime ressoam nitidamente desfavoráveis. Nesse momento, devem ser avaliados o modo de execução do delito e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, o recorrente agiu com extrema crueldade e frieza ao ceifar a vida de uma mulher, com potencial de defesa reduzido, atingindo-a com golpes no tórax, pescoço e braço. Revela, ademais, que o fato foi praticado em via pública, na presença de várias outras pessoas, no contexto de consumo de bebida alcoólica.

3. A elevação da reprimenda basilar não obedece a critérios aritméticos e, no caso, a prevalência de duas vetoriais desfavoráveis, enseja a determinação da pena primária no
quantum
cominado pelo juízo, pois razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

4. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Decisão unânime.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe negar provimento
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e encerrada aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão.

RELATÓRIO

RIVELINO FERREIRA DE BRITO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA (ID 13262162) que, diante da decisão do Conselho de Sentença, que o condenou como incurso no tipo penal do art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro, impôs-lhe a reprimenda de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Narra a
peça incoativa
(ID 13262032):

“Narram os autos de inquérito policial que na noite de 22/03/2022, o

denunciado RIVELINO FERREIRA DE BRITO, vulgo “Mãozinha”, ceifou a vida da

vítima Cristiane da Silva, fato ocorrido em via pública, n Rua Pio XII, neste município.

Por volta das 18h00, o réu e estava em frente a uma residência

abandonada, nas proximidades de sua casa, na companhia de conhecidos, quando

a vítima chegou e pediu bebida alcoólica ao grupo.

Ocorre que em determinado momento, o denunciado sentiu falta de uma quantia em

dinheiro no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), atribuindo falsamente à vítima o

sumiço do dinheiro.

Como reação, o denunciado foi até sua residência, se armou com uma faca e retornou ao local. Chegando, partiu para cima da vítima, dando-lhe vários

golpes de faca.

A polícia militar foi acionada, tendo constatado que a vítima já havia

evoluído a óbito e estava jogada na calçada com perfurações no tórax, pescoço e

braço, cometidos por golpes de faca.

Ao sair em diligência, a Polícia Militar prendeu o denunciado, que

estava escondido em uma mata próximo a Rua Imperatriz.”

Em
razões recursais
(ID 13262169), insurge-se a defesa no tocante à pena cominada, no intuito de que a reprimenda base seja conduzia ao importe mínimo legal, ou redimensionada a patamar mais benéfico, diante da favorabilidade das vetoriais insertas no art. 59, do CPB.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 13262188), o Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris
,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improviment
o da apelação, para manutenção
in totum
da sentença objurgada.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da pena cominada. Alegado excesso punitivo:

Na espécie, insurge-se a defesa, especificamente, no tocante à pena cominada, no intuito de que a reprimenda base seja conduzia ao importe mínimo legal, ou redimensionada a patamar mais benéfico, diante da favorabilidade das vetoriais insertas no art. 59, do CPB.

O Magistrado primevo, ao proceder no cálculo penalógico, assim se manifestou:

1. DA DOSIMETRIA DA PENA

1ª Fase – Circunstâncias Judiciais

Atendendo ao disposto nos artigos 59 e 68, do Código Penal Brasileiro, passo a dosar a
reprimenda penal.

Em relação à culpabilidade, considero que o réu agiu com dolo anormal à espécie, ultrapassando os limites da norma penal incriminadora, tendo em conta ter ceifado a vida da vítima, após ir à sua residência armar-se do instrumento do crime (arma branca) e, posteriormente, desferir diversos golpes na vítima.

Quanto às circunstâncias do crime, são desfavoráveis, já que dos elementos colhidos conclui-se que o acusado, de maneira fria e calculada, ceifou a vida da vítima, em via pública,
demonstrando seu destemor e desprezo às normas que regem a convivência coletiva.

No que tange às consequências do crime, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, o motivo do crime, e o comportamento da vítima, são próprias do
delito, nada havendo a valorá-las.

À vista das circunstâncias analisadas individualmente, e considerando o preceito normativo contido no art. 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal, qualificadora reconhecida pelo
Conselho de Sentença,
fixo a pena-base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de

reclusão.

2ª Fase – Circunstâncias Legais

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuante. Sendo assim, mantenho a pena anteriormente
dosada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3ª Fase – Causas de Aumento e de Diminuição

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA: Diante do exposto, o Tribunal do Júri da Comarca de Jacundá
CONDENA o

réu RIVELINO FERREIRA DE BRITO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal Brasileiro, ao cumprimento da pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses
de reclusão.

DETRAÇÃO: Deixo de realizar a detração do período que o Réu ficou preso provisoriamente,
pois em nada influenciará no regime inicial a ser fixado, devendo o cálculo ser feito pelo juízo da
execução.

REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: Diante da pena aplicada fixo o regime fechado, nos
termos do artigo 33, § 2°, “a”, do Código Penal, para início do cumprimento da pena.” (grifei)

A dosimetria da pena supratranscrita está imune a reparos.

A aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, o
quantum
ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

Na hipótese, fixou o Juízo
a pena-base do recorrente em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
por considerar desfavoráveis ao apenado, sua
culpabilidade
e as
circunstâncias crime.

Na
primeira etapa
, no tocante à culpabilidade, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Na hipótese, no que tange à
culpabilidade
do apelante, a despeito da
percepção negativa
que todo e qualquer crime enseja, ela
se sobrepõe
ao que
normalmente
se verifica em fatos similares. Ao negativar tal vetorial, esclareceu o juízo que o réu agiu de maneira premeditada, ao retirar-se do local, ir até o interior de sua residência, e armar-se com arma branca, para iniciar as lesões fatais contra a ofendida.

Tais nuances, não de outro modo, extrapolam o comum à espécie, e impõem maior rigorismo na resposta penal.

Nessa seara de cognição:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. FRAÇÃO PROPORCIONAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. Não se verifica violação do art. 59 do CP e deve ser mantida a exasperação da pena-base, a título de análise negativa da culpabilidade, quando mencionado fundamento não inerente ao crime de homicídio, apto a evidenciar a maior reprovabilidade da conduta, como na hipótese.

2. Ainda na primeira fase da dosimetria, no que tange às circunstâncias do delito, o acórdão vai ao encontro de entendimento consolidado nesta Corte Superior, de que "a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 633.304/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 3/5/2017).

3. Devidamente motivado, o aumento da pena-base é razoável e proporcional, compatível com as peculiaridades do caso.

4. No que tange à indigitada ocorrência de bis in idem na análise da primeira e da terceira fases da dosimetria, o recurso especial não foi conhecido, por incidência da Súmula n. 284 do STF, fundamento que não foi impugnado pelo agravante, circunstância que impede o conhecimento do regimental no ponto.

5. Embora a defesa haja transcrito parte do que decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí n Apelação Criminal n. 2013.0001.008996-0 - indicado como acórdão paradigma -, deixou de realizar o necessário cotejo analítico. Vale dizer, não demonstrou, de forma clara e objetiva, a similitude fática entre as demandas, tampouco comprovou que as peculiaridades de cada caso revelariam a identidade fática, porém com soluções distintas, a evidenciar a ausência de comprovação do aventado dissídio jurisprudencial 6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 1.823.610/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta TurmaD, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)”

De igual modo, as
circunstâncias
do crime ressoam nitidamente desfavoráveis. Nesse momento, devem ser avaliados o modo de execução do delito e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, o recorrente agiu com extrema crueldade e frieza ao ceifar a vida de uma mulher, com potencial de defesa reduzido, atingindo-a com golpes no tórax, pescoço e braço. Revela, ademais, que o fato foi praticado em via pública, na presença de várias outras pessoas, no contexto de consumo de bebida alcóolica.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Deveras, a elevação da reprimenda basilar não obedece a critérios aritméticos e, no caso, a prevalência de duas vetoriais desfavoráveis, enseja a determinação da pena primária no
quantum
cominado pelo juízo, pois razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção integral da sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2023.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Juiz Convocado – Relator
designado apenas para assinatura do acórdão.

Belém, 11/09/2023